Tribunal: TJMT
Processo: 0000934-70.2016.8.11.0080
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GENOVEVA RUFINA CARDOSO - CPF: 833.184.611-72 (RECORRIDO), FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), FABIOLA WILLERS - CPF: 919.926.131-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (RECORRENTE), IEVE PATRICIA GONCALVES FERREIRA MARTINS - CPF: 794.509.461-91 (ADVOGADO), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

súmula do julgamento

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C RESCISÃO CONTRATUAL E DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. CONTRATAÇÃO DE SEGUNDA ASSINATURA FRAUDULENTA EM OUTRO ESTADO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA REGULARIDADE DA SEGUNDA CONTRATAÇÃO. COBRANÇAS INDEVIDAS. MULTA RESCISÓRIA INDEVIDA. DESCONSTITUÍDA. CONTRATO CANCELADO. INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO AO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. MERA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE LESÃO EXTRAPATRIMONIAL AO CONSUMIDOR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO EM RAZÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória c/c rescisão contratual e danos morais ajuizada por Francielene Gomes da Silva em face de SKY Brasil Serviços LTDA. Em síntese a Autora informa que é cliente da empresa ré através da contratação de TV por assinatura desde novembro/2018 pelo valor mensal de R$ 99,57, contudo, estava insatisfeita com o serviço prestado, razão pela qual solicitou o cancelamento do contrato. Aduz que naquela oportunidade foi impedida de proceder com o cancelamento uma vez que possuía débitos em aberto referente a uma segunda contratação na cidade de Coronel Sapucaia/MS, razão pela qual, para finalizar o contrato, deveria pagar uma multa contratual no valor de R$ 300,00, além da quitação de todos os débitos em aberto em seu nome.

2.

Deste modo, afirma que a segunda contratação (contrato nº 1518257525
)

foi realizada de forma fraudulenta em seu nome, razão pela qual a cobrança realizada é indevida, assim, postula pela rescisão contratual da assinatura realizada na cidade de Coronel Sapucaia/MS, além da declaração de inexistência de débitos referentes ao contrato fraudulento, bem como indenização por danos morais.

3.

Analisado o processo e documentos a ele acostados verifica-se que a reclamada confirma a ocorrência de fraude na contratação, reconhecendo, portanto, que a parte autora não deu origem aos débitos referentes ao contrato
nº 1518257525
registrado na cidade de Coronel Sapucaia/MS. Entretanto, não convence o argumento de que houve culpa de terceiro e de que a parte ré também seria vítima de fraude, o que implicaria na excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC. Acontece que o seu erro foi grave, pois, considerando os riscos da sua atividade comercial, não adotou maiores cuidados ao efetuar o cadastro do solicitante do serviço, deixando de se certificar acerca da veracidade dos dados pessoais fornecidos.

4.

Logo, se a parte demandada foi induzida em erro por terceiro, caberá procurar deste a reparação, uma vez que a contratação em questão, mesmo sem haver o dolo no seu agir,
ocorreu com a utilização indevida dos dados pessoais da parte reclamante.

5.

Desta feita, diante da ausência de provas aptas a comprovar a validade e legalidade do segundo contrato em nome da Autora e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a desconstituição dos débitos gerados através do contrato nº 1518257525.

6.

Insurgência recursal da Autora no que tange ao valor arbitrado a título de danos morais, pleito de majoração
.

7.

Ainda que tenha havido cobrança indevida oriunda de contrato fraudulento, ausente prova de consequências mais gravosas a consumidora, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano, mormente porque seus dados não foram registrados nos órgãos de proteção ao crédito.

8.

A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da Recorrente, considerando que a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo resolvida com o cancelamento do contrato e/ou devolução do valor pago indevidamente, o que ocorreu no caso em análise.

9.

Digno de nota é que também
não houve demonstração da tentativa de resolução da celeuma na seara administrativa
, não tendo sido colacionado aos autos quaisquer dados específicos de busca de atendimento (dia/hora/nome do atendente) ou número de protocolo administrativo, bem como não restou comprovado que a falha na prestação do serviço tenha colocado em risco a subsistência do Recorrido e/ou de sua família.

10.

Entretanto, considerando que somente a consumidora recorreu objetivando a majoração dos danos morais, é o caso de aplicação do princípio da
non reformatio in pejus
.

11.

Quantum
indenizatório fixado no valor de R
$ 2.000,00 (dois mil reais) que deve ser mantido
, em razão do princípio da
non reformatio in pejus
.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

13.

Por oportuno,
DEFIRO
o pedido de justiça gratuita visto que a Autora comprovou sua hipossuficiência financeira conforme documentos juntados no id nº
38869065.

14.

Condeno a parte Recorrente
FRANCILENE GOMES DA SILVA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

15.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2020